Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715221-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FRANCIDALVA MARTINS DE SOUZA, ELISEU GOMES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERMISSIVO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante a melhor interpretação do artigo 373 do Código de Processo Civil, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. 2. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela autora, a ele são postas melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, ausência dos requisitos para a inversão do ônus probatório, acrescentando que não há razoabilidade em atribuir integralmente ao Estado o dever de demonstrar a inexistência de falha no serviço médico prestado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na condição de prestador do serviço público, resta claro que o Distrito Federal possui melhores condições para esclarecer acerca da adequação ou inadequação do serviço prestado. Não somente por ter acesso os prontuários e relatórios médicos referentes aos atendimentos e procedimentos prestados à autora, mas também considerando que o agravante possui em seu quadro diversos médicos que podem elaborar laudo e relatórios periciais a fim de esclarecer os fatos. Mostra-se desproporcional exigir da autora a comprovação dos fatos alegados, considerando a insuficiência de condições que lhe permitem demonstrar o que fora alegado” (ID Num. 23335268 - Pág. 4) e que “Por fim, não prospera a alegação do agravante de que as provas documentais, em especial o prontuário eletrônico, colacionadas aos autos são suficientes para fornecer o lastro probatório necessário ao julgamento da lide. Como ressaltado anteriormente, o Juiz é o destinatário das provas, incumbindo-lhe, e não às partes, averiguar se os autos se encontram suficientemente instruídos para o julgamento da demanda ou não” (ID Num. 23335268 - Pág. 4). E rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017